Tribunal: TJES
Processo: 0004055-97.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004055-97.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO LUIZ RAMOS INOUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIRO LUIZ RAMOS INOUE

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3166115), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIRO LUIZ RAMOS INOUE

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação por parte do apelante, para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 16/08/2021, na Av. Ewerson de Abreu Sodré, Muquiçaba, Guaraparia/ES, o denunciado subtraiu uma caixinha de som, marca “JBL”, do estabelecimento comercial Celin Celuar.

Consta da peça acusatória que agentes policiais que faziam patrulhamento na região foram acionados por transeuntes que os informaram acerca do furto ocorrido, ato contínuo, os militares deram início a buscas na região e encontraram o acusado, já detido por outro militar, sendo que, em seus pertences, fora encontrada a caixinha de som furtada.

A materialidade do delito fora sobejamente demonstrada, consoante se verifica do boletim unificado, do auto de apreensão (p. 19 dos autos digitalizados) e do auto de restituição (p. 21 dos autos digitalizados).

A autoria, a seu turno, restou comprovada por meio do depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da vítima, além da própria confissão do acusado, que, ao ser interrogado, confirmou os fatos narrados na denúncia.

Nesse contexto, entendo que restou acertada a condenação do acusado com incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, de modo que passo agora a análise do objeto da irresignação recursal afeta a dosimetria da pena.

Ao crime em espeque, fora imposta a pena-base de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a valoração negativa dos antecedentes do acusado, eis que este ostenta duas condenações transitadas em julgado.

Logo, ao contrário do sustentado pelo apelante, a pena-base não foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo ou mediante a utilização de fundamentação inidônea, pelo contrário, resta acertada a valoração negativa dos antecedentes do acusado, consoante se verifica dos documentos de pp. 143/152 dos autos digitalizados.

Embora a fração de aumento adotada pelo Juízo
a quo
fuja dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, entendo que se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso, mormente se considerar que o réu ostenta 2 (duas) condenações anteriores por crime de furto.

Outrossim, sabe-se que “
a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes.
” (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Na segunda fase, correta a compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea, na esteira do precedente vinculante da Corte da Cidadania (Tema nº 585).

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva fora fixada em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo vedada a sua substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência específica do acusado.

Por derradeiro, verifica-se que a dosimetria da pena fora realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do delito fora sobejamente demonstrada, consoante se verifica do boletim unificado, do auto de apreensão e do auto de restituição, enquanto a autoria restou comprovada por meio do depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da vítima, além da própria confissão do acusado, que, ao ser interrogado, confirmou os fatos narrados na denúncia, de modo que se revela acertada a condenação do réu com incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

2. A dosimetria da pena fora realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo acertada a exasperação da pena-base eis que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado.

3. Embora a fração de aumento adotada na sentença fuja dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, ela se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso, mormente se considerar que o réu ostenta 2 (duas) condenações anteriores por crime de furto.

4. Sabe-se que “
a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes.
” (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.